Tribunal: TJMT
Processo: 1030255-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030255-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), ERICK MIGUEL SILVA CARDOSO - CPF: 487.209.698-30 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título judicial. impenhorabilidade de valores. bloqueio via sisbajud. ônus da prova. ausência de comprovação da natureza alimentar. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e manteve bloqueio realizado via sistema SISBAJUD, nos autos de ação monitória em fase de cumprimento de sentença movida pela Cooperativa Sicredi Ouro Verde.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se o valor bloqueado é impenhorável por possuir natureza alimentar, conforme art. 833, IV, do CPC, ou se deve prevalecer a constrição judicial para satisfação do crédito exequendo.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC tem por escopo assegurar o mínimo existencial, mas não opera automaticamente, cabendo ao devedor comprovar, de modo inequívoco, a origem alimentar dos valores constritos.

4. O agravante não apresentou prova documental capaz de demonstrar a natureza salarial dos valores bloqueados, limitando-se a alegações genéricas, sem extratos bancários ou comprovantes de renda que confirmassem sua origem.

5. A jurisprudência do STJ admite a relativização da regra de impenhorabilidade quando inexistente comprovação do caráter alimentar ou quando preservado o suficiente à subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG; AgInt no AREsp 1.284.499/RJ).

6. O valor bloqueado representa menos de 2% do total da execução e não compromete o mínimo existencial, inexistindo violação ao princípio da dignidade da pessoa humana ou ao art. 805 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não se aplica automaticamente, cabendo ao executado comprovar a natureza alimentar dos valores bloqueados; ausente tal demonstração, mantém-se a penhora.”

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 789, 805, 833, IV, e 835.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.284.499/RJ, Rel. Des. Conv. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 27.09.2021; STJ, AgInt no REsp 1.609.848/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 22.10.2018.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ERICK MIGUEL SILVA CARDOSO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da “Ação Monitória” (Proc. n. 1009843-82.2022.8.11.0045), em fase de cumprimento de sentença, ajuizada contra o agravante por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante, mantendo a constrição de R$ 1.016,83 (mil e dezesseis reais e oitenta e três centavos), bloqueados via sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que não houve comprovação do caráter alimentar dos valores bloqueados, determinando o levantamento do numerário em favor do exequente após certificada a preclusão.

O agravante sustenta que o valor bloqueado de R$ 1.016,83 (mil e dezesseis reais e oitenta e três centavos), é impenhorável por se tratar de verba de natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Sustenta que a manutenção do bloqueio impede o atendimento das necessidades básicas do sócio e de sua família, tornando a execução excessivamente gravosa, em ofensa ao artigo 805 do CPC e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Pede, sob esses fundamentos, a reforma da decisão agravada, determinando-se a liberação imediata da quantia constrita, por se tratar de verba de natureza alimentar; de imediato, a antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 322253350).

É o relatório.

Cuiabá, data registrado no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressalto inicialmente que o agravante apresentou declaração de hipossuficiência pleiteando os benefícios da justiça gratuita, e considerando a declaração firmada e a ausência de elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 99, §3º, do CPC.

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação monitória em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante, mantendo a constrição de R$ 1.016,83 (mil e dezesseis reais e oitenta e três centavos) bloqueados via sistema SISBAJUD.

Portanto, a controvérsia cinge-se à possibilidade de manutenção da penhora realizada via sistema SISBAJUD sobre o valor de R$ 1.016,83 (mil e dezesseis reais e oitenta e três centavos), que o agravante alega ser impenhorável por possuir natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

O art. 833, IV, do CPC estabelece que:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...).

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

Trata-se de norma que visa proteger a dignidade do devedor e de sua família, assegurando-lhes o mínimo existencial. No entanto, a impenhorabilidade não opera de forma automática, cabendo ao executado o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a natureza alimentar dos valores constritos.

A interpretação contemporânea do art. 833 do CPC deve ser realizada à luz dos princípios constitucionais da efetividade da jurisdição executiva e da razoabilidade, de modo a equilibrar a proteção ao patrimônio mínimo do devedor com o direito do credor à satisfação de seu crédito regularmente constituído.

No caso, verifica-se que o agravante não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus probatório, limitando-se a alegar genericamente que os valores bloqueados possuem natureza salarial, sem, contudo, apresentar documentação idônea que demonstrasse a origem dos recursos.

O executado, ora agravante, não instruiu os autos com extratos bancários do período da constrição que pudessem evidenciar a origem dos valores, tampouco apresentou documentos que comprovassem vínculo laboral ou a percepção de remuneração.

A mera alegação genérica de que os valores teriam origem salarial não é suficiente para afastar a constrição judicial, especialmente porque, o ônus de demonstrar que determinada verba é impenhorável recai sobre o devedor, que deve comprovar não apenas a origem dos recursos, mas também sua essencialidade para a manutenção do mínimo existencial, ônus do qual não se desincumbiu.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO DA CONTA SALÁRIO. A CORTE ESTADUAL, COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, AFIRMOU A LEGALIDADE DA PENHORA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUE IMPLICARIA REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (...).

4. Agravo Interno do particular desprovido.

(STJ – 1ª Turma - AgInt no AREsp 1284499/RJ - Rel. Des. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5) - Julgado em 27/09/2021 - DJe 29/09/2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.BLOQUEIO DO PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, inciso IV, do CPC/73, para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência.

2. Não apresentação pelas partes agravantes de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

3. Agravo Interno Desprovido.

(STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1609848/SE - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 22/10/2018 - DJe 29/10/2018).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. (...).

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC; art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.

(STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 03/10/2018 - DJe 16/10/2018).

O princípio da efetividade da execução, corolário do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva (art. 5º, XXXV, CF/88), exige que o processo executivo disponha de instrumentos capazes de concretizar o direito material reconhecido ao credor.

Sendo assim, a penhora de dinheiro, primeira na ordem preferencial estabelecida pelo art. 835 do CPC, representa o meio mais eficaz para a satisfação do crédito, e sua substituição somente se justifica mediante razões robustas, não verificadas no caso concreto.

Portanto, não havendo prova robusta da natureza alimentar dos valores bloqueados, não há como reconhecer a impenhorabilidade pleiteada pelo agravante, prevalecendo a regra geral de que todos os bens do devedor respondem por suas obrigações (CPC, art. 789).

Ressalto, ademais, que o valor bloqueado (R$ 1.016,83) representa menos de 2% do montante total da execução (R$ 58.050,97), o que, por si só, não evidencia comprometimento significativo da subsistência do agravante a ponto de caracterizar risco de dano grave ou de difícil reparação, não se vislumbrando ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana ou excesso de execução.

Nesse sentido, é importante destacar que a própria decisão agravada já demonstrou sensibilidade ao determinar o desbloqueio de valores ínfimos, considerados em 1% do valor da dívida, limitado a R$ 100,00 (cem reais), o que reforça a legalidade e a razoabilidade da decisão impugnada.

Outrossim, não se pode olvidar que o processo de execução se desenvolve no interesse do credor, conforme estabelece o art. 797 do CPC, sendo certo que a satisfação do crédito exequendo deve ser buscada da forma menos gravosa para o devedor, mas sem que isso implique inviabilizar a própria execução.

Destarte, não havendo prova robusta da natureza alimentar dos valores bloqueados e não se vislumbrando que a manutenção da penhora possa comprometer significativamente a subsistência do agravante, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025